Tribunal: TJPA
Processo: 0001067-43.2013.8.14.0013
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA AUSENTE O DOLO EVENTUAL, POIS NÃO COMPROVADO POR PERÍCIA QUE O RECORRENTE ESTARIA SOB EFEITO DE ÁLCOOL OU COM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. IMPROCEDÊNCIA. PARA A PRONÚNCIA BASTAM PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. LAUDO NECROSCÓPICO ATESTANDO A MORTE DO OFENDIDO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS RELATARAM QUE O RECORRENTE SE ENCONTRAVA ALCOOLIZADO E COM SUA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA NO MOMENTO DO ACIDENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ?d?, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. In casu, existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio do Laudo n° 66/2012 de levantamento de local de crime. Há, também, exame de corpo de delito - Necrópsia Médico-Legal no cadáver da vítima José Luís Silva de Oliveira. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria consubstanciados na prova oral colhida em juízo. As testemunhas Marinaldo Quirino dos Santos e Moacir da Silva Soares apontaram que o recorrente conduzia o automóvel causador do acidente sob forte efeito de álcool, já que na noite do crime estaria consumindo bebida em uma festa na localidade. Como se vê, há elementos de convicção que demonstram, a priori, que o recorrente agiu com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado morte, dirigindo com sua capacidade psicomotora alterada. Eventual pedido de desclassificação para homicídio culposo, bem como a prova da ausência do dolo são matérias que devem ser apreciadas pelos jurados. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0001067-43.2013.8.14.0013.
RECORRENTE: JOÃO DE DEUS DOS REIS OLIVEIRA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
recurso penal em sentido estrito. homicídio simples. pedido de desclassificação para homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor. alegação de que estaria ausente o dolo eventual, pois não comprovado por perícia que o recorrente estaria sob efeito de álcool ou com velocidade acima da permitida. improcedência. para a pronúncia bastam prova da materialidade do crime e indícios de autoria. laudo necroscópico atestando a morte do ofendido. depoimento das testemunhas relataram que o recorrente se encontrava alcoolizado e com sua capacidade psicomotora alterada no momento do acidente. decisão de pronúncia mantida. recurso improvido. unânime.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.
In casu
, existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio do Laudo n° 66/2012 de levantamento de local de crime. Há, também, exame de corpo de delito - Necrópsia Médico-Legal no cadáver da vítima José Luís Silva de Oliveira. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria consubstanciados na prova oral colhida em juízo. As testemunhas Marinaldo Quirino dos Santos e Moacir da Silva Soares apontaram que o recorrente conduzia o automóvel causador do acidente sob forte efeito de álcool, já que na noite do crime estaria consumindo bebida em uma festa na localidade. Como se vê, há elementos de convicção que demonstram,
a priori
, que o recorrente agiu com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado morte, dirigindo com sua capacidade psicomotora alterada. Eventual pedido de desclassificação para homicídio culposo, bem como a prova da ausência do dolo são matérias que devem ser apreciadas pelos jurados. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

João de Deus dos Reis Oliveira,
inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Capanema, que o pronunciou pela prática do crime de
homicídio simples, capitulado no art. 121,
caput
, do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso I, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, alegando que os fatos descritos na denúncia se amoldariam ao tipo penal de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do CTB, pois não comprovado o dolo do recorrente, que não teria assumido o risco de produzir o resultado morte, já que inexiste laudo atestando suposta embriaguez ou que demonstre velocidade incompatível com a via.
Ad argumentandum tantum
, requereu, desde logo, a absolvição pela ausência de provas da prática do art. 302 do CTB.
Ao final, a defesa postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. É o relatório.
VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso, cumpre fazer uma breve síntese dos fatos delituosos narrados na decisão de pronúncia.
¿[...] Narra a peça acusatória que na noite do dia 16 de dezembro de 2012, a vítima conduzia sua motocicleta através da estrada que dá acesso ao local denominado ¿Califórnia¿, zona rural deste município de Capanema/PA, quando colidiu com um automóvel FIAT SIENA, conduzido pelo denunciado e que trafegava em sentido oposto na via, sendo que, em consequência da colisão, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, tendo o acusado se evadido do local sem prestar socorro, pois, segundo testemunhas, o réu estava sob efeito de
álcool. Assevera a exordial que as testemunhas JOSÉ NOGUEIRA BATISTA, MARINALDO QUIRINO DOS SANTOS e MOACIR DA SILVA SOARES estiveram em contato com o réu naquela noite e, segundo seus relatos, notaram sinais patentes de que acusado estava fortemente alcoolizado. Posteriormente, em um intervalo de 10 (dez) dias após o fato delituoso, o denunciado compareceu perante a autoridade e confessou ter naquela noite se envolvido em um acidente que não teve como evitar, entretanto, relata não ter ingerido bebida alcoólica no dia do evento [...]¿

Regularmente processado, o recorrente foi pronunciado como incurso no
art. 121,
caput
do CPB.
Inconformado, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito.

A defesa requereu a impronúncia do recorrente, alegando que os fatos descritos na denúncia se amoldariam ao tipo penal do art. 302 do CTB, pois não comprovado o dolo do recorrente, que não assumiu o risco de produzir o resultado morte, já que inexiste laudo atestando suposta embriaguez ou que demonstre velocidade incompatível com a via.
Ad argumentandum tantum
, requereu, desde logo, a absolvição pela ausência de provas da prática do art. 302 do CTB.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri
. Portanto, podemos concluir que para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio do Laudo n° 66/2012 de levantamento de local sem cadáver, às fls. 26/33, dos autos. Há, também, exame de corpo de delito - Necrópsia Médico-Legal no cadáver da vítima José Luís Silva de Oliveira, às fls. 59/60. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria consubstanciados na prova oral colhida em juízo.
As testemunhas Marinaldo Quirino dos Santos e Moacir da Silva Soares
apontaram que o recorrente conduzia o automóvel causador do acidente sob forte efeito de álcool, já que na noite do crime estaria consumindo bebida em uma festa na localidade.

Ora, como se vê, há elementos de convicção que demonstram,
a priori
, que o recorrente agiu com dolo eventual, assumindo o risco de produzir o resultado morte, dirigindo com sua capacidade psicomotora alterada. Eventual pedido de desclassificação para homicídio culposo, bem como a prova da ausência de dolo são matérias que devem ser apreciadas pelos jurados. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular, pois como visto, para a pronúncia basta apenas prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos estes que estão atendidos, conforme explanado acima.
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase - de prolação da pronúncia -, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).¿

Sendo assim, mantenho a decisão ora guerreada.

Ante o exposto, acompanho o
parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator